Tribunal: STF
Processo: ARE 1455694
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão em que não se conheceu do recurso extraordinário com agravo em razão da ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo.



    O agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado. 



    Defende que nas razões do agravo interposto contra a decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte de origem foi desenvolvida “impugnação específica e suficiente para infirmar o fundamento da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário”.



    Pugna pela reconsideração da decisão agravada.



    Devidamente intimada, a agravada manifestou-se pelo acerto do ato atacado (eDoc. n° 97).



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante quanto à devida impugnação dos fundamentos adotados pela Corte a Quo para inadmitir o apelo extremo. 



    Assim, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame do recurso extraordinário interposto pelo agravante. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA CESP - Pretensão de ver reconhecido o direito de receber complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 - Ilegitimidade passiva das corrés Fundação da Companhia Energética de São Paulo - Fundação CESP e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica - CTEEP bem reconhecida Admissibilidade quanto à Fazenda do Estado - Direito assegurado pela Lei nº 200/74, que revogou a Lei nº 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Óbito do instituidor ocorrido em 17/01/2020, ou seja, após a superveniência da EC nº 103/2019, que, no caso concreto, não interfere no direito da autora, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da impetrante - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de improcedência reformada em parte. 



    Recurso provido em parte.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, § 15 da Constituição Federal e artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:



    “Verifica-se que, no caso concreto, o falecimento do instituidor do benefício ocorreu em 17/01/2020, ou seja, após a superveniência da Emenda Constitucional nº 103/19. 



    Contudo, não se pode olvidar que a autora tem seu direito assegurado pela Lei nº 200/74, que revogou a Lei nº 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência:



    Não se desconhece que a Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, que incluiu o §15 no art. 37 da CF, vedou ‘a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.’ 



    Porém, reputa-se que a vedação trazida coma alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da autora, especificamente regulamentado pelas Leis nº 4819/58 e 200/74. 



    Ademais, nos termos do julgamento proferido no ARE nº 1.300.618, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 26/12/2020: ‘independentemente da questão acerca de qual entidade ficará responsável pelo processamento da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas abrangidos pela Lei 4.819/1958, o fato é que não se pode neste momento, passados 62 anos da edição da norma, admitir que se proceda à alteração nas regras e condições dos benefícios - inclusive no que toca à complementação da aposentadoria e pensão, em prejuízo de beneficiários que hoje contam com mais de 75 anos e já de longa data incorporaram as ditas verbas a seu patrimônio. Tal atitude seria, no mínimo, violadora do direito fundamental de proteção aos idosos, preceituado no art. 230 da Constituição Federal. (...) Portanto, o pagamento total da complementação de aposentadorias e pensões se consolidou no tempo, sendo insuscetível de redução e recusa pelo Estado.’” 



    Assim, verifica-se que a superação da conclusão da Corte de Origem não prescinde do reexame da legislação local pertinente (Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/74) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de Pensão por Morte. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência para condenar a parte agravante a conceder complementação de pensão por morte a parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.455.001/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/24).



    “Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ex-empregado da CESP. Complementação de pensão por morte. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.463.685/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/24).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO PAGA A DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO DA VASP. DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS 4.819/58 e 6.629/89 E LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 200/74. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.3.2009. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à aplicação do óbice da Súmula 280/STF a recurso extraordinário no qual se debate, em última análise, a questão da complementação de aposentadoria ou de pensão de ex-empregados da VASP e o exame do postulado do direito adquirido, a demandar a análise de legislação local - Leis Estaduais nº 4.819/58 e 6.629/89 e Lei Complementar paulista 200/74. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI nº 773.449/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19/2/13)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.351/51, 4.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.202.412/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Dias Toffoli - Presidente, DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inaplicável a regra da paridade de remuneração às pensões de servidores falecidos sob o regime celetista. Precedentes. 3. Complementação de pensão. Ex-empregado da VASP. Deslinde da controvérsia demanda a análise das leis 1.368/1951, 4.819/1958, 200/1974 e 6.629/1989, do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Enunciado 280 da Súmula do STF. Precedentes desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 586.098/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/8/11)



    Sobre o tema, merecem destaque, também, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.445.501/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 3/10/23; ARE nº 1.431.778/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 28/4/23; ARE nº 1.399.083/SP, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente); DJe de 8/9/22; e ARE nº 1.449.018/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/23.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente